Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Contemporaneidade. Medidas cautelares.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de drogas, ao fundamento de que não estão presentes os requisitos da prisão, falta de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, inexistência de violência ou grave ameaça e falta de prova segura da autoria.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se há elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva; (ii) se há contemporaneidade entre os fatos e o decreto de prisão preventiva; e (iii) se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública.
III. Razões de decidir
3. A reincidência específica do paciente – condenado por tráfico de drogas, quando foi preso em flagrante após a apreensão de quantidade considerável de droga em sua residência – oito porções de maconha (68,84g) e vinte e duas de haxixe (76,19g) –, além de 40g de haxixe e 19,92g de maconha no veículo em que estava –, associada à apreensão de duas balanças de precisão, R$ 4.000,00 em espécie e ao envolvimento de adolescente na traficância, constitui indício suficiente de autoria do crime e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão.
5. Em face da gravidade concreta do crime e da reiteração delitiva do paciente, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33; CPP, arts. 312 e 313.